Tribunal: TJSP
Processo: 2072579-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção de insuficiência de recursos não afastada por qualquer indício dos autos. Deferimento apenas para o processamento do presente recurso, eis que o pedido de justiça gratuita ainda não foi analisado pelo MM. Juízo de Origem, que determinou a apresentação de documentos que comprovem o direito do benefício da Justiça gratuita, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção de insuficiência de recursos não afastada por qualquer indício dos autos. Deferimento apenas para o processamento do presente recurso, eis que o pedido de justiça gratuita ainda não foi analisado pelo MM. Juízo de Origem, que determinou a apresentação de documentos que comprovem o direito do benefício da Justiça gratuita, sob pena de indeferimento. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE TUTELA PARA COMPELIR MATERNIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A GARANTIR ACOMPANHANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO. Ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida. Hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO, com observação.